Tribunal: TJPA
Processo: 0807733-12.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807733-12.2026.8.14.0000

REQUERENTE: TIAGO RODRIGUES ESTELA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E À SÚMULA Nº 17 DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta pelo Requerente, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma da dosimetria da pena fixada em condenação pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena definitiva de 24 anos de reclusão, sustentando a defesa a existência de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para impugnar dosimetria da pena fundada em alegada violação ao art. 59 do Código Penal; e (ii) estabelecer se a sentença condenatória utilizou fundamentação concreta e idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é admissível quando demonstrada afronta direta ao texto expresso da lei penal, inclusive em hipóteses de ilegalidade manifesta na valoração das circunstâncias judiciais da pena-base.

4.

A utilização do argumento de que o réu “ceifou a vida de uma pessoa” constitui elemento inerente ao próprio tipo penal de homicídio e não autoriza, por si só, a negativação da culpabilidade.

5.

A valoração negativa da personalidade baseada em suposto envolvimento do réu em outros delitos viola a Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.

6.

A sentença incorre em contradição ao afirmar que os motivos do crime não restaram comprovados e, simultaneamente, utilizá-los para majorar a reprimenda inicial.

7.

A afirmação de que “um jovem teve sua vida brutalmente interrompida” corresponde ao próprio resultado típico do crime de homicídio, sendo insuficiente para justificar a negativação das consequências do delito.

8.

A circunstância de o crime ter sido praticado na madrugada constitui fundamento concreto apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, por facilitar a execução delitiva e dificultar a vigilância.

9.

A Súmula nº 17 do TJPA exige fundamentação concreta, idônea e individualizada para a fixação da pena-base, vedando referências genéricas, vagas ou inerentes ao tipo penal.

10.

O afastamento das vetoriais indevidamente valoradas impõe o redimensionamento da pena-base para 14 anos de reclusão, mediante aplicação de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal em razão da única circunstância judicial negativamente valorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade manifesta na dosimetria da pena fundada em afronta ao art. 59 do Código Penal.

2.

A utilização de elementos inerentes ao tipo penal não constitui fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

3.

É vedada a valoração negativa da personalidade com fundamento em inquéritos ou ações penais em curso, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

4.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e vinculada às peculiaridades do caso concreto.

5.

A prática do crime em horário e circunstâncias que facilitem a execução delitiva autoriza a negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I. CP, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444. TJPA, Súmula nº 17. TJPA, Revisão Criminal nº 0813938-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 26.08.2025. TJPA, Revisão Criminal nº 0820987-86.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por TIAGO RODRIGUES ESTELA, por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da dosimetria da pena estabelecida na sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 34982210), mantida integralmente por acórdão da 3ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal (ID 34982212).

Consta na denúncia (ID 34988522) que, no dia 26 de maio de 2009, por volta de 01h00min, na Passagem Maranhão, Distrito Industrial, em Ananindeua, o requerente, em unidade de desígnios com Davi Pinto dos Santos e um terceiro conhecido como "Juninho", munidos de armas de fogo, cercaram a vítima Valdiney Souza Silva e desferiram vários disparos contra ela, causando-lhe a morte. Segundo a exordial, o crime foi motivado por um "acerto de contas", uma vez que a vítima supostamente praticava delitos em conjunto com os acusados. A peça acusatória imputou ao requerente a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O requerente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 31/08/2012, sendo condenado nos termos da denúncia. O magistrado presidente, ao realizar a dosimetria, fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras. A decisão transitou em julgado em 24/11/2016, conforme certidão de ID 34982214.

Na petição inicial da presente revisão (ID 34982209), a defesa sustenta a ocorrência de erro técnico na fixação da pena-base. Argumenta que o juízo de origem valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime sem fundamentação idônea, utilizando argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal. Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal ou a aplicação de frações proporcionais de aumento.

A gratuidade da justiça foi deferida (ID 35480594). A douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35781611), em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, por entender que a ação busca apenas a rediscussão de matéria já analisada e acobertada pela coisa julgada.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente revisão criminal deve ser conhecida. Diferentemente do que sustenta o órgão ministerial de segundo grau, a insurgência contra a dosimetria da pena, quando fundamentada em violação direta ao art. 59 do Código Penal e à Súmula nº 17 deste Tribunal, enquadra-se na hipótese do art. 621, I, do CPP (sentença contrária ao texto expresso da lei penal). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao admitir a revisão da pena quando constatada ilegalidade manifesta na valoração das circunstâncias judiciais.

2. DO MÉRITO

No mérito, a pretensão revisional é parcialmente procedente. A análise da sentença condenatória (ID 34982210) revela que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 24 anos, ou seja, 12 anos acima do mínimo legal, justificando a exasperação nos seguintes termos:

"TIAGO RODRIGUES ESTELA – culpabilidade elevadíssima, já que ceifou a vida de uma pessoa que conhecia e que em nada contribuiu a fim de perder a sua vida; personalidade de pessoa extremamente perigosa, com envolvimento em vários delitos, em especial homicídios, pois apesar de tecnicamente primário, já foi condenado por outros homicídios. Os motivos não restaram suficientemente comprovados nos autos, sendo que as circunstâncias não favorecem o réu, uma vez que tirou a vida do ofendido no início da madrugada. Em relação as consequências, foram gravíssimas, já que um jovem teve sua vida brutalmente interrompida (...)"
.

Quanto à culpabilidade, o argumento de que o réu "ceifou a vida de uma pessoa" é inerente ao próprio tipo penal de homicídio. O fato de conhecer a vítima, sem a demonstração de uma reprovabilidade que extrapole o dolo comum, não autoriza o aumento. No que tange à personalidade, o magistrado utilizou o "envolvimento em vários delitos" para rotular o réu como "extremamente perigoso". Ocorre que, conforme a Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. Sobre os motivos do crime, a sentença é contraditória ao afirmar que "não restaram suficientemente comprovados" e, ainda assim, utilizá-los para elevar a pena. Se não há prova do motivo, a vetorial deve ser considerada neutra.

Em relação às consequências, o argumento de que "um jovem teve sua vida brutalmente interrompida" é, novamente, elemento intrínseco ao resultado morte do crime de homicídio. Para a negativação desta vetorial, exige-se a demonstração de um dano que transcenda o resultado típico, o que não foi fundamentado. Apenas a vetorial das circunstâncias do crime (execução no início da madrugada) possui fundamentação mínima aceitável, pois o horário e o local facilitam a prática delitiva e dificultam a vigilância.

A fragilidade da fundamentação da pena-base torna-se ainda mais evidente quando confrontada com o acervo probatório. A principal testemunha, J. D. A. S. (ID 34988546, pág. 46), declarou em juízo que
"ouviu disparos de arma de fogo, abriu o portão e viu os acusados correndo"
. Embora seu depoimento seja suficiente para a condenação, ele não traz elementos acidentais que justifiquem uma pena-base tão próxima do máximo legal. O requerente, em seu interrogatório (ID 34988546, pág. 49), negou a autoria, alegando que o autor dos disparos foi o indivíduo de alcunha "Juninho".

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da
Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que estabelece:
"
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

Sobre a impossibilidade de fundamentação genérica, este E. Tribunal de Justiça do Pará firmou o seguinte entendimento em julgado recente:

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada. A utilização de expressões vagas, de elementos que já integram a estrutura do tipo penal (como o "resultado morte" no homicídio) ou de erros técnicos (como valorar negativamente a não contribuição da vítima) para majorar a reprimenda inicial viola o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF) e acarreta o vedado bis in idem.
(TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0813938-91.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-08-26) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência atual reforça a necessidade de decote de vetoriais inidôneas:

A fundamentação genérica e desvinculada dos elementos do caso concreto é inidônea para justificar a exasperação da pena-base, devendo os vetores do art. 59 do Código Penal ser valorados com base em dados objetivos e individualizados.
(TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0820987-86.2025.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-11-18) – destaquei.

Diante do afastamento das vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências, remanescendo apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, passo ao novo cálculo. Adotando o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância negativa, fixo pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda e terceira fases, inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento. Assim, a pena definitiva resulta em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para reformar a dosimetria da pena imposta a TIAGO RODRIGUES ESTELA nos autos da Ação Penal nº 0007427-51.2009.8.14.0006, redimensionando a sua reprimenda definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da condenação.

Comuniquem-se, com urgência, o Juízo da Execução Penal para a retificação da guia de recolhimento e atualização do atestado de pena.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/06/2026